Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. CARGA HORÁRIA. MODIFICAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC/41. PARIDADE.

1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença.

2. Incabível o reconhecimento de prescrição do fundo de direito no caso, pois a revisão do valor dos proventos de aposentadoria não abrange o ato de aposentação em si.

3. A revisão do benefício de aposentadoria, por se tratar de prestação de trato sucessivo, enseja a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura do feito revisional, o que foi observado nos autos.

4. Comprovado que o cargo efetivo da Autora era de 30 horas semanais e que foi transformado para 40 horas semanais pela Lei Distrital no 5.190/2003, independentemente do exercício de cargo em comissão, e que ela se aposentou antes da Emenda Constitucional no 41/2003, deve haver a revisão dos seus proventos, a fim de garantir a integralidade e a paridade entre ativos e inativos.

5. Apelação conhecida em parte e não provida. Rejeitada a prejudicial.